Tribunal: TJSP
Processo: 2254578-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo qualificado pela comparsaria – Pleito de revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Decisão que decretou a preventiva suficientemente fundamentada – Excesso de prazo não configurado – Critério da razoabilidade – Pedido de progressão de regime – Não conhecimento - Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254578-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é impetrante FELIPE DOS
SANTOS SILVA e Paciente RICARDO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGARAM A ORDEM., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254578-31.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 12278
Habeas Corpus n. 2254578-31.2019.8.26.0000
Impetrante: Felipe dos Santos Silva
Pacientes: RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
2a Vara do Foro de Caieiras - RAB
Habeas Corpus Roubo qualificado pela comparsaria Pleito de
revogação da prisão preventiva Liminar indeferida Decisão que
decretou a preventiva suficientemente fundamentada Excesso de
prazo não configurado Critério da razoabilidade Pedido de
progressão de regime Não conhecimento - Ordem conhecida em
parte e, na parte conhecida, denegada.
O advogado Felipe dos Santos Silva impetrou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RICARDO
FERREIRA DOS SANTOS, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo do Foro de Caieiras que converteu a
prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Explicou o impetrante que o paciente foi preso em 6 de
julho de 2019, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de
agentes, encontrando-se custodiado até a data da presente impetração. Assim,
alegou que há excesso de prazo na formação da culpa.
Salientou que não estão presentes os requisitos
autorizadores da custódia provisória, bem como que, in casu, é cabível a fixação
das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Observou que o paciente é cardiopata e necessita de
tratamento específico para sua enfermidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254578-31.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Teceu comentários sobre o mérito da causa.
Pediu a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente. Subsidiariamente, requereu a concessão da progressão de regime em
virtude do cumprimento de mais de 1/6 da pena (fls. 1/12).
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
de praxe a fls. 61/63. Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça opinando
pela denegação da ordem (fls. 82/95).
É o relatório.
Releva notar, primeiramente, que não há como
conhecer o pleito de progressão de regime, vez que o paciente está preso
cautelarmente e não existe pena aplicada, bem como regime fixado.
Trata-se, em tese, de infração ao artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal.
Os autos demonstram que a segregação cautelar é
justificada em razão das circunstâncias do caso concreto.
Narra a exordial acusatória que, em 6 de julho de
2019, por volta das 11h20min, no interior da agência do Banco Santander,
situada na Avenida Doutor Armando Pinto, no 21, Centro, Caieiras, o
paciente RICARDO FERREIRA DOS SANTOS e os corréus LEONARDO
ALMEIDA DOS SANTOS e WINDSON CUNHA RODRIGUES, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, mediante violência física exercida
contra Oswaldo Gomes e Rosana Camilo da Silva, subtraíram, para
proveito de todos, a quantia de R$ 1.500,00, pertencente ao patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254578-31.2019.8.26.0000 -Voto no
4
comum das vítimas.
Consta que o paciente, LEONARDO e WINDSON
se conluiaram para a prática do delito de roubo a usuários de caixa
eletrônico, tendo se dirigido para o local dos fatos no veículo VW Beetle,
placas ASX 0247, Carapicuíba, São Paulo, conduzido por WINDSON. Ao
chegarem ao local, estacionaram o veículo e dele desembarcaram
LEONARDO e RICARDO para acessar a agência, enquanto WINDSON
aguardava no automóvel para dar oportuna fuga.
As vítimas encontravam-se na agência para sacar
o salário de Oswaldo e, após Rosana realizar a operação para o saque,
RICARDO aproximou-se, empurrou Rosana e afirmou que o caixa estava
com problemas.
Nesse momento, a quantia solicitada na operação
passou a sair da máquina, consistente no valor de R$ 1.500,00, que foi
recolhido por RICARDO. Oswaldo tentou intervir dizendo que o dinheiro lhe
pertencia, mas LEONARDO se aproximou e empurrou a vítima. Em
seguida, com a quantia em mãos, RICARDO e LEONARDO evadiram-se no
veículo acima indicado, conduzido por WINDSON, sendo o valor dividido
entre eles durante a fuga.
Os fatos foram noticiados à Polícia Militar, que
passou a realizar patrulhamento diante das informações sobre os
roubadores. Em dado instante, os policiais lograram encontrar os
increpados no mesmo veículo, que estava na altura do no 1841, da Avenida
Deputado Cantidio Sampaio.
Realizada a interceptação, somente a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254578-31.2019.8.26.0000 -Voto no
5
R$ 1.295,00 foi localizada em poder dos acusados.
Na Delegacia de Polícia as vítimas reconheceram
LEONARDO e RICARDO como sendo os autores do delito
Correta a manutenção da paciente no cárcere. Os
requisitos da custódia, elencados no artigo 312, do Código de Processo
Penal, visam à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a asseguração da aplicação da lei penal. Ou seja, havendo
razoáveis indícios de autoria, bem como prova da materialidade de crime, e
demonstrada a existência de perigo concreto a qualquer daquelas
finalidades processuais, cabível e necessária se faz a constrição
acautelatória da liberdade da acusada.
Logo, milita razoável e justa a presunção de que a
concessão da liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva
poderá influir negativamente na apuração dos fatos, em face de natural
repercussão de tal medida no psiquismo da vítima.
Ademais, a manutenção da custódia cautelar
presta-se a elidir qualquer probabilidade de violência ou coação
naturalmente presumível a que faça de tal meio terreno fértil para infringir a
lei penal, bem como a afastar eventual exercício arbitrário das próprias
razões ou justiça privada por parte dos lesados, o que redundaria em
desordem pública e insegurança social.
Bem a propósito, confira-se:
“Habeas corpus - Roubo Majorado - Revogação da
prisão preventiva - Inadmissibilidade - Prisão bem
fundamentada A conveniência da medida deve ser
revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254578-31.2019.8.26.0000 -Voto no
6
social à ação criminosa - Aplicação de medida
cautelar diversa da prisão - Incabível ao caso
concreto o apelo em liberdade - Impossibilidade
ante a ausência de prolação de sentença. Ordem
denegada.” (TJSP, j. 04.07.13, Rel. Sérgio Ribas,
Habeas Corpus n.o 0095263-11.2013).
Portanto, lícito concluir-se que, em tese, em casos
como este, cabível a mantença da prisão cautelar. Saliente-se que a
decisão que decretou a preventiva foi suficiente e adequadamente
fundamentada na garantia da ordem pública, ressaltando ainda que o
paciente possui maus antecedentes, ante três condenações definitivas por
furto (fls. 132/136).
Como se vê, inviável a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que não
se mostram adequadas ao caso em comento.
Saliente-se que a prisão provisória não ofende a
garantia constitucional da presunção da inocência, considerando a natureza
cautelar da prisão preventiva, cuja finalidade não é sancionatória, mas sim,
acautelatória. Nesse sentido, a Súmula 9, do C. STJ.
Na mesma direção, ressalte-se que eventuais
predicados pessoais não geram direito absoluto à liberdade quando
presentes os fundamentos da prisão cautelar, reconhecendo-se que
primariedade, ocupação lícita e residência fixa são circunstâncias que, por
si sós, não inviabilizam a medida constritiva (STJ - HC 25745-SP - Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, j. 03.04.03, DJU 28.04.03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254578-31.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ademais, incursões mais aprofundadas da prova
colacionada aos autos devem ser reservadas para análise no julgamento do
recurso de apelação, já interposto pela Defesa, sendo incabível na via
estreita do habeas corpus.
Consoante ensina a melhor Doutrina: “A restrição
que se faz, nesse ponto, não diz respeito à inadequação da via do 'habeas
corpus' (interesse de agir), mas à impossibilidade de reexaminar com maior
profundidade o conjunto probatório que serviu de base a uma condenação
ou, ainda, por exemplo, nulidade relativa, dependente de demonstração de
prejuízo (STF, RT 544/469; TACrimSP, RDJ 8/183; TJSP, RJTJSP 132/555
etc.).” (Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio
Scarance Fernandes, Recursos no Processo Penal, Ed. RT, 1996, fls. 353).
Quanto ao alegado excesso de prazo para
encerramento da instrução criminal, há que operar o critério da
razoabilidade, posto em relevo por notável aresto do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O Direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas
jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos
acontecimentos, que, por sua vez, constituem a causa da relação
jurídica. O Código de Processo Penal data do início da década de 40.
O país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão dos
inquéritos policiais e a dificuldade da instrução criminal são cada vez
maiores. O prazo de conclusão não pode resultar de mera soma
aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não é
simples raciocínio de lógica formal.” (STJ
Min. Rel. Luiz Vicente
Cernicchiaro: 13/10/1998 - RHC no 7646/SP, v.u., ordem denegada, in
Informa Jurídico - vol 1, ed. 19).
"STJ: Não se configura coação ilegal quando o excesso de prazo na
formação da culpa decorrentes de incidentes processuais não
imputáveis ao Juiz do processo ou ao Ministério Público" (JSTJ 8/236);
TJSC: 'Mesmo em se admitindo ultrapassados os prazos legais para a
formação da culpa, não se constituem eles em excesso de prazo
quando as peculiaridades do caso, tais como o exagerado número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254578-31.2019.8.26.0000 -Voto no
8
testemunhas residentes fora da comarca, mostram que a culpa pelo
atraso não é do Judiciário' (RT 666/631); TJSP: 'Assim, de se denegar
a ordem se a demora que vem ocorrendo na tramitação da ação penal,
deve-se à expedição de precatória para ouvida de testemunha'” (RT
645/290).
Insta frisar que o antigo critério jurisprudencial da
soma de prazos processuais acha-se, hoje, totalmente superado pelo
princípio da razoabilidade no tempo de tramitação dos processos,
consagrado pelo preceito ínsito no inciso LXXVIII, do artigo 5o, da
Constituição Federal. É mister, pois, analisar cada caso concreto para aferir
se é ou não razoável eventual mora à conclusão do feito.
Como se vê, tendo em vista que o feito tramita
regularmente, descabe entrever o alegado constrangimento ilegal, pois a
paciente não pode reclamar contra excesso de prazo a que o Juízo não deu
causa. Até porque, em consulta ao SAJ, verifica-se que já foi realizada
audiência de instrução, debates e julgamento e os autos estão aguardando
a apresentação das alegações finais da acusação e defesa.
Por fim, inexistindo prova de extrema debilidade
decorrente de doença grave e a ausência de tratamento médico, não há
como acolher o pleito de substituição da prisão preventiva em domiciliar.
Neste sentido, do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2.Consolidou-se nesta Corte Superior de
Justiça entendimento no sentido de que, não comprovada a extrema
debilidade do recluso ou a gravidade da doença e asseguradas todas as
garantias para que o reeducando tenha atendidas suas necessidades de
saúde no estabelecimento prisional, inviável sua colocação em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254578-31.2019.8.26.0000 -Voto no
9
domiciliar. 3. In casu, não houve nos autos demonstração dos requisitos
legais para concessão da benesse, quais sejam, a gravidade da doença e a
impossibilidade de tratamento na unidade de saúde do presídio. 4.
Inexistente, assim, constrangimento ilegal, a justificar a concessão da
ordem de ofício. 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 430.999/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. em
15/03/2018, DJe 23/03/2018).
Justifica-se, pois, em princípio, a cautela judicial,
que foi bem motivada e fundamentada.
Prudente, assim, que à ampla e serena instrução
criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos.
Portanto, não se vislumbra o constrangimento
arguido.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM
PARTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM.
OSNI PEREIRA
Relator